Tribunal: STF
Processo: HC 95154
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES AMBIENTAIS DOS ARTS. 38, 39, 40 E 48 DA LEI 9.605/1998. PREJUÍZO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSAMENTO CRIMINAL DO ACUSADO QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ART. 40 DA LEI EM FOCO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, CONCEDIDA.



    1. Prejuízo parcial da impetração, devido a que o paciente está a responder, neste momento, tão-só pelo crime descrito no art. 40 da Lei 9.605/1998. Pedido não conhecido, no ponto.



    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via processualmente contida do habeas corpus. Jurisprudência assentada na idéia-força de que o trancamento da ação penal é medida restrita a situações excepcionalíssimas. Precedentes: HCs 87.310, 91.005 e RHC 88.139, da minha relatoria; HC 87.293, da relatoria do ministro Eros Grau; HC 85.740, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e HC 85.134, da relatoria do ministro Marco Aurélio.



    3. As peculiaridades do processo legitimam seu encerramento prematuro. Falta de justa causa para a ação penal quanto ao delito descrito no art. 40 da Lei 9.605/1998. Necessidade de trancamento do processo, no ponto. 



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, concedido.